Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO ACOLHIDA. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – FIES. LEI No 10.260/01. DESCONTOS COLETIVOS NÃO CONFERIDOS AO APELANTE. REVISÃO CONTRATUAL CONCEDIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece a preliminar de não conhecimento do apelo alinhada nas contrarrazões quando a parte não apresenta as razões que fundamentam sua tese (CPC, art. 322, caput e 2o).
2. Nos termos do art. 4o da Lei no 10.260/01, os alunos que participam no programa de financiamento de ensino superior – FIES têm direito aos descontos coletivos ou normalmente praticados pela instituição de ensino. Assim, demonstrado que havia discrepância entre os valores aplicados aos alunos que participavam do programa governamental, deve ser revisado a cláusula contratual no que estabelece o valor das parcelas a serem financiadas.
3. O silêncio dos réus, com exceção das situações previstas no art. 341 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente que os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.
3.1. Em contrapartida, o autor da ação cumpriu seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou provas da constituição de seu direito, os quais foram demonstrados pela ficha financeira de outras alunas, as quais estavam em situação estudantil idêntica, mas percebiam desconto que não lhe fora conferido.
4. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
5. Não importa em má fé a cobrança, mesmo que excessiva, quando efetuada nos moldes do contrato, porquanto eventual nulidade ou abusividade depende de pronunciamento judicial.
6. Improcedente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência quando não demonstrados os requisitos elencados no art. 300 do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.